Tribunal: TJDFT
Processo: 0721205-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721205-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JANAINA LIMA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a desistência manifestada pela agravante (id 27963798), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 09.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator